Tribunal: TJMT
Processo: 1015417-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015417-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO), APARECIDO TAVARES PEIXOTO - CPF: 033.175.818-08 (AGRAVANTE), UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (AGRAVADO), MARINHO & TAVARES PEIXOTO LTDA - CNPJ: 05.575.536/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON MARINHO - CPF: 057.709.958-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE –

RAI No: 1015417-56.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: APARECIDO TAVARES PEIXOTO

AGRAVADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

TERCEIRO INTERESSADO:

MARINHO & TAVARES PEIXOTO LTDA e ROBSON MARINHO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES – CONTA CONJUNTA – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE 50% DO NUMERÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ILEGITIMIDADE DA PARTE AGRAVANTE PARA POSTULAR DIREITO ALHEIO – ART. 18 DO CPC – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DOS DEMAIS VALORES PENHORADOS INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MINIMOS – ART. 833, X, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

“
No caso de conta conjunta, cada um dos correntistas é credor de todo o saldo depositado, de forma solidária. O valor depositado pode ser penhorado em garantia da execução, ainda que somente um dos correntistas seja responsável [...]. Se o valor supostamente pertence somente a um dos correntistas [...] - não deveria estar nesse tipo de conta, pois nela a importância perde o caráter de exclusividade. O terceiro que mantém dinheiro em conta corrente conjunta, admite tacitamente que tal importância responda [...]. A solidariedade, nesse caso, se estabelece pela própria vontade das partes no

instante em que optam por essa modalidade de depósito bancário”.
(STJ, REsp 1.229.329/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011.)

Nos termos do art. 18, do CPC/2015, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora
online
sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
APARECIDO TAVARES PEIXOTO
contra decisão interlocutória que, na
Execução de Título Extrajudicial no 0003026-89.2008.8.11.0051 - Cód: 25072 -
movida por
UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.,
indeferiu o pedido de restituição feito pelo executado e autorizou a entrega do valor penhorado ao exequente,
excetuando-se a reserva que se fez nos Embargos de Terceiro 1000823-78.2024.8.11.0051, até o julgamento daquela ação.

Em síntese, sustenta o agravante que parte do bloqueio efetuado recaiu em Conta Corrente Conjunta (Sicred - Cooperativa: 0802 Conta: 96569-2 – R$ 79.179,83) onde a principal titular é a irmã do agravante, Sra. Rosângela Cláudia Peixoto, a qual não é parte da presente ação, sendo o agravante o 2o titular.

Afirma, ainda, que os valores bloqueados são oriundos da venda do imóvel da família (por R$250.000,00), ocorrida após o falecimento do genitor, Sr. José Peixoto e o seu destino é exclusivamente o sustento da sua genitora, pessoa idosa e viúva, advertindo que a divisão do imóvel no inventário foi definida da seguinte forma: Julia da Silva Peixoto (mãe/viúva) – 50%, Aparecido Tavares Peixoto (filho) – 12,5%, Rosangela Claudia Peixoto (filha) – 12,5%, Antonia de Fátima Peixoto (filha) – 12,5%, Alais Peixoto Barbosa (filha) – 12,5%.

Assim, afirma que os valores bloqueados na conta conjunta não são de propriedade exclusiva do agravante e em que pese estarem ali depositados, possuem a finalidade do sustento de pessoa idosa, razão pela qual, requer a liberação dos valores bloqueados na conta conjunta de cotitularidade com a Sra. Rosângela, levando em consideração que apenas 12,5% do valor da venda do imóvel era pertencente ao agravante; e subsidiariamente, o respeito aos 50% que se presumem pertencentes à cotitular.

No mais, no que tange aos R$ 44.471,84 bloqueados juntos à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL alega que não superam 40 salários mínimos, sendo portanto, impenhoráveis, consoante regra do art. 833, X, do CPC, haja vista ser comerciante, não possuindo contrato de emprego, sendo remuneração ocasional e variável, requerendo pois, o imediato desbloqueio das quantias em sua conta bancária, sob pena de grave dano a sua dignidade humana com a privação ao mínimo existencial.

Sob tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo, visando minimizar os riscos e os inconvenientes que o tempo de duração do processo causam às partes, suspendendo a liberação dos valores.

A liminar postulada foi deferida parcialmente pelo Relator Substituto – Des. Sebastião de Moraes Filho –,

a fim de suspender o levantamento do valor penhorado, até o final da decisão pelo colegiado, pois considerou que:
“havendo receio de dano irreparável ou de difícil reparação ante uma possível execução a terceiro, estranho à lide, mostra-se necessário, por ora, suspender apenas o levantamento do valor penhorado, até a decisão final deste agravo, para que não haja tumulto processual”
. - ID no 218894673.

Sem contraminuta - ID no 224694677.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sua origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por
UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
em desfavor de
MARINHO & TAVARES PEIXOTO LTDA
e dos intervenientes garantidores ROBSON MARINHO e APARECIDO TAVARES PEIXOTO.

O título extrajudicial exequendo cinge-se a um contrato de empréstimo, n° 1478519460, no valor originário de R$ 402.287,41, firmado em 14/04/2008.

No dia 15/04/2009, foi procedida a penhora do imóvel rural denominado Fazenda Horizonte do Angelim (imóvel descrito na matrícula no.743 do SRI de Querência-MT), o qual aguarda, há vários anos, ser avaliado para fins de quantificação da execução, sem que sequer se tivesse conseguido a localização do bem.

Por fim, no dia 06/03/2024, foram constritos valores das contas correntes dos garantidores, por meio de bloqueio
on line
do Sistema Sisbajud, na seguinte ordem:

Dos recibos emitidos pelo SISBAJUD (id. 153799261 e seguintes), arrolam-se as seguintes constrições do
Executado ROBSON
, a ordem de penhora eletrônica ensejou as seguintes constrições: i) R$ 4.525,87, perante a SICREDI VALE DO CERRADO; ii) R$ 26.401,21, perante o BANCO SICREDI; iii) R$ 686,43, perante o BANCO DO BRASIL; iv) R$ 605,96, perante o SICREDI SUDOESTE; v) R$ 40,00, perante a SICREDI VALE DO CERRADO; vi) R$ 2.500,00, perante o BANCO DO BRASIL; vii) R$ 967,31, perante o SICREDI SUDOESTE; viii) R$ 480,27, perante o SICREDI SUDOESTE.

Do Executado APARECIDO
: i) R$ 79.179,83, perante a SICREDI VALE DO CERRADO; ii) R$ 65.954,73, perante o BANCO SICREDI; iii) R$ 44.471,84, perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; iv) R$ 10,70, perante o NU PAGAMENTOS; v) R$ 344,71, perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; vi) R$ 2.189,41, perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; vii) R$ 57,04, perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Assim, foram penhorados R$ 192.208,26 em aplicações do Executado
APARECIDO
e R$ 36.207,05 do Executado ROBSON.

O executado, ora agravante, apresentou impugnação à penhora (ID. 148623656 dos autos principais).

Sobreveio a decisão agravada que indeferiu o pedido de restituição, em razão da falta de prova das alegações e de sua ilegitimidade para a defesa dos interesses da irmã, bem como autorizou o levantamento do valor penhorado ao exequente, excetuando-se a reserva que se fez nos Embargos de Terceiro 1000823-78.2024.8.11.0051 interposto por Robson e sua irmã, até o julgamento daquela ação. Vejamos:

“– Da Impugnação à Penhora feita pelo Executado APARECIDO:

Como relatado, a penhora em aplicações financeiras do Executado APARECIDO alcançou valor total de R$ 192.208,26.

Obviamente, qualquer que fosse o regime de impenhorabilidade vigente, não se poderia, ao menos não com justiça, acolher pretensão de liberação de todo esse valor. Assim ocorresse, bom mesmo seria que se defendesse a extinção de toda e qualquer execução contra particular.

Seja como for, pelo que já se expôs, não se acolhe a interpretação extensiva feita também pela Defesa do Executado APARECIDO às regras de impenhorabilidade. Por isso mesmo, não sendo comprovada afetação do mínimo existencial do Devedor, não se determinará a pleiteada restituição.

Aliás, da análise da impugnação, não se viu sequer tentativa de demonstrar a origem dos valores penhorados perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Se provieram de salários, não se alegou nos autos.

Dessa maneira, sem que se conheça a realidade do Executado, notadamente quanto à remuneração auferida, não se acolhe a alegação de que a penhora afetou para além de seu mínimo existencial.

No que se refere aos valores decorrentes da venda de imóvel urbano – o qual, aliás, também pertencia ao Executado e aos seus irmãos, conforme escritura de partilha – nada há a corroborar a alegação de que o produto haveria de ser utilizado exclusivamente para o sustento da mãe.

É, pois, simples alegação, a que se tentou conferir alguma robustez pela imputação de caridade, mas que não se comprovou nos autos. Evidentemente, nada impede que os valores depositados em favor do Executado sejam depois utilizados por ele para qualquer finalidade que entender pertinente.

Não por outro motivo, as despesas mensais indicadas pelo Executado (id. 148642699, p. 25) revelam gasto total consideravelmente inferior aos valores provenientes da venda da casa. Com efeito, embora a alienação do imóvel tenha rendido R$ 250.000,00, a penhora só alcançou, na conta do SICREDI, R$ 145.000,00. Não se explica, então, de que maneira os gastos mensais arrolados, calculados em R$ 40.970,73, fizeram diminuir aquele valor inicial em mais de cem mil reais.

A bem da verdade, por algum motivo, não se apresentou o extrato completo da conta para a qual se destinou o produto da alienação, apenas o extrato do período de 25 de fevereiro a 11 de março, ambos de 2024 (id. 148640487, p. 3). A rigor, não se pode confirmar, pelo que se juntou na impugnação, se o valor afetado se formou apenas pelo preço do imóvel ou se, diferentemente, outros lançamentos de crédito e de débito o compuseram.

Em razão dessa particularidade, aliás, é que não se conhece do pedido de liberação feito em favor da irmã do Executado, Sra. ROSÂNGELA.

Isso porque a evidente ilegitimidade do Executado – decorrente da pretensão de pleitear, em nome próprio, direito supostamente pertencente à irmã – não pode ser contornada no caso dos autos.

Caso as circunstâncias que gravitam em torno da conta conjunta houvessem sido devidamente esclarecidas nos autos, não se apegaria a questão processual para impedir que a constrição afetasse terceiros. A vantagem, inclusive para o sistema de Justiça, seria também a de se evitar a oposição de embargos de terceiros.

Ocorre que, tratando-se de conta conjunta, não é absoluta a presunção de que os valores pertençam a cada um dos correntistas em idêntica proporção. Bem ao contrário, conforme o que se definiu no Tema 12 do Incidente de Assunção de Competência do STJ, admite-se que se prove o contrário, para afastar o rateio. Veja: “Tema/IAC 12: (...) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio.”

Por isso é que, aduzindo pedido de liberação em favor da irmã, sem comprovar a origem dos recursos e, consequentemente, o rateio dos valores, não se demonstra, ao menos não peremptoriamente, a hipótese que autorizaria o levantamento.

Conforme a hipótese, poder-se-ia demonstrar que os valores pertencem única e exclusivamente ao Executado, sem nenhuma participação da irmã, só confiando os valores em conta conjunta.

Por isso é que se remete a terceira, Sra. ROSÂNGELA, às vias ordinárias, a fim de que, provavelmente mediante oposição de embargos de terceiro, possa demonstrar direito seu a parte dos valores afetados pela penhora on-line.

Decido.

Pelo exposto, ACOLHO, parcialmente, as alegações apresentadas na exceção de pré-executividade oposta pelo Executado ROBSON para autorizar a restituição dos valores penhorados perante o BANCO DO BRASIL.

INDEFIRO, pois, o pedido de restituição feito pelo Executado APARECIDO, em razão da falta de prova das alegações e de sua ilegitimidade para a defesa dos interesses da irmã.

Passada em julgado a presente decisão, e considerando a conta informada no id. 154863427, AUTORIZO a entrega do valor penhorado ao Exequente, excetuando-se a reserva que se fez nos Embargos de Terceiro 1000823-78.2024.8.11.0051, até o julgamento daquela ação. Sem prejuízo, INTIME-SE o Exequente para que indique outros bens disponíveis dos Executados ou para que solicite as diligências que entender pertinentes.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.”

Nos Embargos de Terceiro no 1000823-78.2024.8.11.0051 interposto por SILVIA TEDESCHI ROCHA esposa do co-executado ROBSON MARINHO, foi deferida parcialmente a liminar pretendida para:

“... DETERMINAR a liberação de metade dos valores bloqueados nas duas contas conjuntas do Executado ROBSON e da Embargante.

Entretanto, pelo que já se expôs, a liberação ficará condicionada à prestação de caução idônea, assim sendo garantida eventual obrigação de restituir. [...]”

Pois bem
.

In casu
, o recorrente afirma que os valores constritos são impenhoráveis, uma vez que a constrição recaiu sobre conta de titularidade conjunta com sua irmã Sra. Rosângela Cláudia Peixoto, a qual não é parte da presente ação. Ademais, afirma que os valores bloqueados são oriundos da venda do imóvel da família, ocorrida após o falecimento do genitor, Sr. José Peixoto, pelo valor de R$ 250.000,00, cujo destino do valor da venda é exclusivamente o sustento da mãe, pessoa idosa e viúva.

Pois bem.

Da impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta conjunta

Inicialmente, verifica-se que a penhora que recaiu sob a
conta conjunta
: i) R$ 79.179,83, perante o SICREDI VALE DO CERRADO; ii) R$ 65.954,73, perante o BANCO SICREDI (ID. 153799261 dos autos principais) =
R$ 145.134,56.

Aduz o agravante que tais valores são oriundos da venda do imóvel inventariado vendido por R$ 250.000,00 e, portanto, cabe a divisão pertinente e a liberação de todo o valor, ou, pelo menos, a parte da venda respectiva do restante da família (
Julia da Silva Peixoto (mãe/viúva) – 50%, Rosangela Claudia Peixoto (filha) – 12,5%, Antonia de Fátima Peixoto (filha) – 12,5%, Alais Peixoto Barbosa (filha) – 12,5%)
, qual seja 87,5% deste valor, totalizando R$ 126.992,74;
subsidiariamente, requer que se preserve os 50% que se presumem pertencentes à sua irmã, cotitular da

conta.

No caso, analisando-se os extratos de ID. 217960675 destes autos, verifica-se que o bloqueio de

R$ 145.134,56
efetivado na Cooperativa Sicred (Cooperativa: 0802 Conta: 96569-2) recaiu sobre conta em que o coexecutado, ora agravante, mantém em conjunto com a Sra. Rosângela Cláudia Peixoto, sua irmã, pessoa não integrante da lide.

Assim, em que pese o agravante tenha demonstrado o pagamento/depósito integral da venda do imóvel na conta conscrita (R$ 250.000,00), não
há comprovação de que o valor ali encontrado já não se destinou a outros fins, pois dos R$250.000,00 depositados, só foram
penhorados R$ 145.134,56
.

Ou seja,
não
restou
demonstrado que
se trata de verba destinada a
os gastos com sua genitora
.

Do mesmo modo,

ainda que a conta corrente seja conjunta, tal fato não inviabiliza a constrição de numerário.

Isto porque, de acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, “
no caso de conta conjunta, cada um dos correntistas é credor de todo o saldo depositado, de forma solidária. O valor depositado pode ser penhorado em garantia da execução, ainda que somente um dos correntistas seja responsável [...]. Se o valor supostamente pertence somente a um dos correntistas [...] - não deveria estar nesse tipo de conta, pois nela a importância perde o caráter de exclusividade. O terceiro que mantém dinheiro em conta corrente conjunta, admite tacitamente que tal importância responda [...]. A solidariedade, nesse caso, se estabelece pela própria vontade das partes no

instante em que optam por essa modalidade de depósito bancário”.
(STJ, REsp 1.229.329/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011.)

Em igual sentido:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra no sentido de possibilitar a penhora da totalidade dos valores depositados em conta conjunta, ainda que um dos titulares não seja responsável pela dívida. Nesse sentido: AgRg no REsp 1550717/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDATURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 16/10/2015; AgRg no REsp 1533718/RS, Rel. Ministra ASSUSETEMAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em08/03/2016, DJe 17/03/2016)”

(AgInt no AREsp 886.406/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 26/03/2018).

“I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 20/06/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. A questão ora controvertida possui entendimento dominante nesta Corte, fato que autoriza a apreciação monocrática do apelo, nos termos da Súmula 568 do STJ ("O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema") e do art. 255, § 4o, III, do RISTJ. III. Na forma da jurisprudência, "[...]
(AgInt no REsp 1607510/SP, Rel. Ministra ASSUSETEMAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em03/08/2017, DJe 16/08/2017)

Ressalte-se que o agravante não demonstrou que apenas sua irmã movimenta a conta corrente, tampouco comprovou as movimentações financeiras.

Destarte, reconheço que ao firmarem contrato de conta conjunta, o agravante e sua irmã tornaram-se solidários pelos créditos percebidos por esse meio, assumindo o risco de responsabilização integral do numerário pela dívida de cada qual.

Outrossim, há de se destacar que somente o terceiro prejudicado pela decisão judicial tem legitimidade para postular em juízo a liberação dos valores bloqueados, em observância ao disposto no art. 18 do CPC/15.

Da impenhorabilidade dos valores abaixo de 40 salários-mínimos

Em relação aos demais valores, de fato, não há provas de que se trate de verbas impenhoráveis.

Analisando-se os extratos bancários anexados aos autos principais (ID. 148640487 - Pág. 4/8), verifica-se que o bloqueio recaiu sobre conta corrente do agravante junto à Caixa Econômica Federal R$ 44.471,84, modalidade que permite a imediata disponibilidade e livre movimentação.

Cumpre observar, ainda, que a interpretação extensiva do artigo 833, X, do NCPC, para reconhecer a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos depositada em conta corrente ou fundo de investimento, seguindo entendimento majoritário do C. Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível quando verificada a “
intenção de poupar
” (EREsp 1.330.567/RS), não havendo sequer indícios nesse sentido.

Em suma, não basta a alegação de impenhorabilidade, é fundamental a comprovação de que a específica verba bloqueada ostente essa natureza, o que não ocorreu.

Com estas considerações,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024